Tribunal: TJMT
Processo: 1005886-65.2023.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005886-65.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Relações de Parentesco, Adoção de Maior, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 703.208.961-53 (APELANTE), RHAYANE OLIVEIRA SILVA FRANCA - CPF: 040.782.311-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUZIA ARANTES DE JESUS - CPF: 181.106.811-15 (APELADO), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), LUZIMEIRE ARANTES DA SILVA - CPF: 495.669.541-15 (APELADO), ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES - CPF: 495.685.821-34 (APELADO), LUZINEIDE ARANTES DA SILVA - CPF: 495.689.491-00 (APELADO), LUZICELMA ARANTES DE ALCANTARA - CPF: 353.134.471-49 (APELADO), LUZIA ARANTES DE JESUS - CPF: 181.106.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. POSSE DO ESTADO DE FILHO. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. TRATAMENTO PÚBLICO COMO FILHO. VÍNCULO AFETIVO CONSOLIDADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de filiação socioafetiva post mortem ajuizada em face do espólio, na qual postula o reconhecimento do vínculo materno-filial socioafetivo com a falecida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem entre o apelante e a falecida, especialmente quanto à demonstração da posse do estado de filho, do tratamento público e contínuo da relação materno-filial e da existência de vínculo afetivo consolidado ao longo do tempo.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico brasileiro admite expressamente a filiação socioafetiva com fundamento no artigo 1.593 do Código Civil, que estabelece que o parentesco pode derivar de consanguinidade ou de outra origem, abrangendo os vínculos baseados no afeto e na convivência familiar consolidada.

4. Os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual confirmaram unanimemente que o apelante era tratado pela falecida como filho, recebendo o mesmo tratamento dispensado às filhas biológicas, sendo publicamente reconhecido e apresentado socialmente como filho da falecida.

5. A documentação acostada aos autos, incluindo certidão de batismo, ficha de matrícula escolar, fotografias, conversas em redes sociais e mensagens trocadas entre as partes, evidencia o vínculo afetivo duradouro estabelecido desde a infância do apelante até a idade adulta, demonstrando que a falecida assumia responsabilidades típicas de mãe.

6. Restou comprovado que o apelante foi acolhido pela falecida desde tenra idade, após ter sido entregue por sua genitora biológica, crescendo e desenvolvendo-se naquela família, recebendo cuidados, afeto, educação e orientação ao longo de toda sua vida.

7. A filiação socioafetiva fundamenta-se na verdade real das relações familiares, privilegiando os laços de afeto construídos ao longo do tempo, sendo que a ausência de formalização jurídica durante a vida da falecida não constitui óbice ao reconhecimento post mortem da situação fática consolidada há décadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a maternidade socioafetiva post mortem da Sra. Luzia Arantes de Jesus em relação ao apelante.

Tese de julgamento:

"1. A filiação socioafetiva post mortem pode ser reconhecida judicialmente quando comprovada a posse do estado de filho e o tratamento público e contínuo da relação materno-filial. 2. O reconhecimento da filiação socioafetiva fundamenta-se na verdade real das relações familiares, privilegiando os vínculos afetivos consolidados ao longo do tempo, independentemente de formalização jurídica durante a vida do genitor socioafetivo."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.593; CF/1988, arts. 226 e 227.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.326.728, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Terceira Turma, j. 27/02/2014; STJ, REsp 1.663.137/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/08/2017; STJ, REsp 2.075.230/RJ, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/02/2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
WANDERSON FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de filiação socioafetiva
post mortem
ajuizada em face do
espólio de LUZIA ARANTES DE JESUS
.

Conforme consta dos autos, o apelante ajuizou ação declaratória de filiação socioafetiva
post mortem
, alegando que foi entregue aos cuidados da falecida Sra. Luzia Arantes de Jesus quando tinha apenas oito meses de idade, por sua genitora biológica, Luzia Pereira da Silva, que afirmou que retornaria para buscá-lo, mas nunca mais voltou.

Sustentou que foi criado pela falecida como se filho fosse recebendo o mesmo tratamento dispensado às filhas biológicas dela, tendo permanecido sob seus cuidados até constituir sua própria família. Após o falecimento da Sra. Luzia Arantes de Jesus, ocorrido em 2022, decidiu regularizar juridicamente sua situação.

As herdeiras da falecida, ora apeladas, apresentaram contestação (id. 142680049), confirmando parcialmente a narrativa do autor, mas negando a existência de vínculo socioafetivo entre as partes. Afirmaram que houve apenas um período em que a falecida auxiliou e orientou o requerente, criando vínculo de afeto, sem, contudo, configurar filiação socioafetiva.

Após a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, por entender que o autor não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não apresentando elementos suficientes para demonstrar a maternidade socioafetiva pretendida.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (id. 186991858), sustentando que a sentença não considerou adequadamente as provas produzidas nos autos, que seriam suficientes para comprovar a relação de mãe e filho entre ele e a falecida. Argumentou que trouxe aos autos diversos documentos capazes de comprovar a relação, como fotos pessoais, conversas em redes sociais, ficha de matrícula escolar e depoimentos testemunhais.

Citou jurisprudência favorável ao reconhecimento da filiação socioafetiva
post mortem
e alegou que a posse do estado de filho restou demonstrada pelos elementos trazidos aos autos. Requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a maternidade socioafetiva e determinada a averbação no registro civil.

As apeladas apresentaram contrarrazões (id 192345678), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Argumentaram que as provas apresentadas são frágeis e inconclusivas, não havendo elementos robustos capazes de comprovar a relação parental nas condições exigidas pela jurisprudência. Destacaram a ausência de inclusão do apelante como dependente da falecida em documentos formais, registro de adoção ou alteração registral voluntária, declarações públicas da falecida assumindo-o formalmente como filho, ou prova de convivência contínua, estável e pública com tratamento inequívoco de filho.

Certidão de isenção do recolhimento do preparo (id. 3221698760.

Os autos foram remetidos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela desnecessidade da manifestação, vez que não há menor envolvido (id. 340691888).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
WANDERSON FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de filiação socioafetiva
post mortem
ajuizada em face do
espólio de LUZIA ARANTES DE JESUS
.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.

A questão central da controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem entre o apelante e a falecida Sra. Luzia Arantes de Jesus.

Sobre
a possibilidade de
ação póstuma

de reconhecimento de filiação socioafetiva, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "
vigem, como comprovação da
inequívoca vontade do de cujus
em adotar,
as mesmas regras que comprovam a filiação socioafetiva
: o tratamento do adotando como se filho fosse e o conhecimento público dessa condição
" (
REsp 1326728
, Terceira Turma, DJe 27/02/2014). No mesmo sentido: REsp 1663137/MG, Terceira Turma, DJe 22/08/2017; e REsp 1500999/RJ, Terceira Turma, DJe 19/04/2016.

Como é sabido, o ordenamento jurídico brasileiro admite a filiação socioafetiva, com fundamento no art. 1.593 do Código Civil, que estabelece que "
o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem
". A expressão "
outra origem
" abrange, entre outras hipóteses, a filiação socioafetiva, baseada no vínculo de afeto.

De acordo com entendimento do Ministro Luiz Edson Fachin (in Boletim do Instituto Brasileiro de Direito de Família, no 19, mar/abr, 2003, p. 3):

"O contido no art. 1593 permite, sem dúvida, a construção da paternidade socioafetiva ao referir-se a diversas origens de parentesco. Dele se infere que o parentesco pode derivar do laço de sangue, do vínculo adotivo ou de outra origem, como prevê expressamente.
Não sendo a paternidade fundada na consaguinidade ou no parentesco civil, o legislador se referiu, por certo, à relação socioafetiva
.
É possível, então, agora, à luz dessa hermenêutica construtiva do Código Civil, sustentar que há, também, um nascimento socioafetivo, suscetível de fundar um assento e respectiva certidão de nascimento
. Mesmo no reducionismo desatualizado do novo Código é possível garimpar tal horizonte, que pode frutificar por meio de uma hermenêutica construtiva, sistemática e principiológica."

Dessa forma, a identificação dos vínculos de parentalidade não pode ser buscada somente no campo genético. A paternidade não decorre somente da realidade biológica, mas principalmente uma opção, adentrando a área afetiva, em consonância com a autonomia privada.

A doutrinadora Maria Berenice Dias especifica que "
as transformações mais recentes por que passou a família, deixando de ser unidade de caráter econômico, social e religioso para se afirmar fundamentalmente como grupo de afetividade e companheirismo, imprimiram considerável reforço ao esvaziamento biológico da paternidade
". (DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. 5a Ed. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 324.)

No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que existem elementos suficientes para comprovar a posse do estado de filho do apelante em relação à falecida Sra. Luzia Arantes de Jesus.

Os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual confirmam que o apelante era tratado pela falecida como filho, recebendo o mesmo tratamento dispensado às filhas biológicas. As testemunhas foram unânimes em afirmar que a relação entre o apelante e a falecida era publicamente reconhecida como uma relação materno-filial, sendo o apelante apresentado socialmente como filho da Sra. Luzia Arantes de Jesus.

Vejamos os depoimentos obtidos na Audiência de Instrução e Julgamento (id. 321908400)
:

Foi deixado na creche, onde as funcionárias cuidavam deles, até que a mãe acolheu ele em casa. Foi apenas uma criança deixada na creche e acolhida por Luiza Arantes de Jesus quando tinha três anos de idade....Não houve adoção, somente é madrinha. A depoente não tinha contato com ele. A mãe não o tinha como filho, apenas ajudou ele como ajudou outras pessoas. Recebeu em sua casa outras pessoas e cuidou na casa.
A falecida ajudava materialmente, comprando frutas, medicamentos e outros. Sempre nos apuros financeiros ajudava ele,
mas também ajudava outras pessoas. Ele trazia problemas e deixou ele ficar numa casa que era do espólio.

Uma vez ele veio com a minha mãe, ele veio em São Paulo uma vez assim
, que eu era solteira ainda, ele veio, ele ficou aqui (
Depoimento Pessoal de Luzicelma Arantes de Alcântara
)

(...) Mas aí o filho dela, ela perdeu o filho
e aí ela pegou ele porque ela gostava muito, né
? E ele e aí
ela pegou o menino e foi criar
, mas eu não, isso que eu sei.
Ele chamava ela de mãe
.
Ela apresentava ele como filho, filho dela
e as filhas dele como netas. Toda vida como filho. Ele criou lá naquela rua, ele era pequeno de uns 4 anos, né, mais ou menos, quando ele foi para lá, jogava bola na rua. Eu acho que até quando ele foi casar para lá, que ele disse ele foi para Cuiabá. A Luzia, a dona Luzia era uma pessoa amada por todos. Ela gostava muito de acolher as pessoas. Mas não para ficar dentro da casa dela definitivo, né.
Ela criava ele como filho dela, né. Ela criava ele com muito amor
(
Testemunha Maria Cardoso Cavalcante
)

O tratamento era praticamente com mãe
. Tudo que fazia tinha que pedir para ela, ela que deixava, ela que não deixava. Sem o consentimento dela, a gente não fazia nada.
O tratamento com as irmãs era de irmãs sempre
.
Não sabia que a falecida era madrinha, pois a conhecia como mãe do Wanderson
(
Testemunha Honório Barbosa de Oliveira
)

(...) aí um
tratamento de mãe, de mãe e filho
, porque a gente estudava, chegou a estudar junto.
Eu sempre vi, eu sempre cresci sabendo que ele era o filho dela. A pessoa responsável na escola era Luzia. A relação que presenciou dentro da casa dela era de filho
(
Testemunha Raquel dos Santos Castro
)

Além disso, destaco a
Certidão de Batismo
juntada aos autos (id 321908364), documento formal e de caráter religioso, que demonstra o vínculo estabelecido entre o apelante e a falecida desde tenra idade. Embora conste que a Sra. Luzia Arantes de Jesus figurava como madrinha, é importante ressaltar que, no contexto social e cultural em que se inserem as partes, o papel de madrinha muitas vezes transcende o aspecto meramente religioso, assumindo contornos de verdadeira responsabilidade parental.

Acrescenta-se que a
ficha de matrícula escolar
(id. 321907859) apresentada pelo apelante constitui documento formal que evidencia que a falecida assumia responsabilidades próprias de mãe, acompanhando a vida escolar do apelante e figurando como responsável perante a instituição de ensino. Este documento é particularmente relevante, pois demonstra que a falecida não apenas prestava assistência material ao apelante, mas também se envolvia em aspectos fundamentais de sua formação educacional.

As fotografias e conversas em redes sociais juntadas aos autos corroboram a existência de uma relação afetiva duradoura entre as partes, evidenciando que o vínculo perdurou por décadas, desde a infância do apelante até a idade adulta, e mesmo após este constituir sua própria família, vez que se referia às filhas do apelante como ‘
As princesinhas da vovó Luzia A. de Jesus
’, ‘
linda de mais da vovó’ e ‘parabéns lindinha da vovó’.
(id. 321908373)

Verifica-se, ainda, que durante o tratamento ocorreram trocas de mensagens entre o apelante e a apelada (id. 321907862), das quais destaco: ‘
Dorme com Deus
minha mãe querida’
, obtendo como resposta ‘
Amém meu filho
é o desejo do meu coração Deus abençoe nos todos em nome de Jesus Cristo.....Amém.
Continue orando pela mamãe
’
.

É importante destacar que a filiação socioafetiva se fundamenta na verdade real das relações familiares, privilegiando os laços de afeto construídos ao longo do tempo, em detrimento de formalidades jurídicas. No caso em análise, restou demonstrado que o apelante foi criado pela falecida desde a mais tenra idade, após ter sido entregue por sua genitora biológica, que nunca mais retornou para buscá-lo.

A ausência de formalização jurídica da relação durante a vida da falecida não constitui óbice ao reconhecimento da filiação socioafetiva
post mortem
, especialmente considerando que, no contexto social em que se inserem as partes, é comum que relações familiares se estabeleçam de fato, sem a correspondente formalização jurídica.

Ademais, o fato de a ação ter sido ajuizada apenas após o falecimento da Sra. Luzia Arantes de Jesus não descaracteriza a filiação socioafetiva, pois o que se busca é o reconhecimento jurídico de uma situação fática já consolidada há décadas.

Quanto ao argumento de que o pedido teria finalidade meramente patrimonial, entendo que não merece acolhimento. O reconhecimento da filiação socioafetiva produz efeitos não apenas patrimoniais, mas também existenciais, relacionados à própria identidade pessoal do apelante. Além disso, os efeitos patrimoniais são consequência natural do reconhecimento do vínculo de filiação, não podendo ser utilizados como fundamento para negar o direito ao reconhecimento da verdade real das relações familiares.

Nesse diapasão, é salutar relembrar a lição contida na Revista dos Tribunais:

Na sua expressão normativa, o Direito da Criança e do Adolescente se revela através da disciplina de relações jurídicas em que o enunciar de direitos fundamentais, a prescrição de norma tendentes a evitar lesão ou ameaça de ofensa aos interesses por eles tutelados, a criação de mecanismos de estímulo à realização espontânea dos direitos e a regulamentação do acesso à justiça, nos seus aspectos material e do Estatuto da Criança e do Adolescente,
considerando que não se trata de hipótese de adoção de pessoa em desenvolvimento, mas de retificação de registro civil de pessoa adulta em razão da filiação socioafetiva que deve ser contemplada no documento público
. (Direito da criança e do adolescente e tutela jurisdicional diferenciada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, fl. 84):

No caso em análise, restou demonstrado que o apelante foi criado pela falecida como se filho fosse recebendo dela cuidados, afeto e orientação ao longo de toda sua vida. A relação entre eles era publicamente reconhecida como uma relação materno-filial, sendo o apelante tratado socialmente como filho da Sra. Luzia Arantes de Jesus, tanto que seus amigos de infância, ao serem ouvidos como testemunhas, não sabiam que se tratava de mãe socioafetiva.

O cenário probatório dos autos descortina a existência de filiação socioafetiva entre o recorrente e a falecida, que desde tenra idade, que o criou e educou com filho, confirmado pelo depoimento das testemunhas ouvidas em audiência.

Nesse sentido, a convivência cria os laços de afetividade que são verdadeiras "fontes do Direito" e têm "eficácia jurídica", desde que existam "
manifestações exteriores - condutas e comportamentos - que traduzam a existência do afeto em determinadas relações
", fazendo nascer a relação jurídica de parentesco. Nesse toar, "
pais e mães socioafetivo são, na verdade, verdadeiros pais funcionais, ou seja, não é o laço consanguíneo que faz surgir a relação parental, mas sim o exercício efetivo das funções parentais que os revelam para os filhos como seus referenciais paternos
" (RODRIGUES, Renata de Lima. O Direito das Famílias entre a Norma e a Realidade. São Paulo: Atlas, 2010, pg.173/181)

Sobre a matéria em questão, o Superior Tribunal de Justiça, entende que o reconhecimento da filiação socioafetiva depende da demonstração da vontade manifesta de estabelecer laços de parentesco com efeitos patrimoniais, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM . AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.VIOLAÇÃO AO ART. 1.609, I a IV DO CC . NÃO VERIFICADA POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.693 DO CC E AO ART . 42 DO ECA. NÃO OCORRÊNCIA. DIFERENCIAÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS DA ADOÇÃO E DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE LAÇOS DE AFETIVIDADE . VEDADO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 371 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA . LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem ajuizada em 23/10/2017, da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 29/09/2022, concluso ao gabinete em 29/05/2023.2 . O propósito recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de reconhecimento de filiação socioafetiva havida entre o autor e o pai socioafetivo já falecido.3. Diferenciam-se os institutos da adoção e da filiação socioafetiva pois, enquanto a adoção sujeita-se a procedimento formal e solene para a constituição do vínculo de parentesco, exigindo-se a destituição do poder familiar dos pais biológicos, quando existentes, a filiação socioafetiva trata de ação declaratória que busca do Poder Judiciário o pronunciamento acerca de uma situação fática já vivenciada pelas partes, autorizando a multiplicidade de vínculos de parentesco.4 .
Verificada a posse do estado de filho, que consiste no desfrute público e contínuo da condição de filho, é viável o reconhecimento da filiação socioafetiva, mesmo que após a morte do pai ou mãe socioafetivos
.5.
No recurso sob julgamento, é premissa fática imutável que o autor foi entregue aos pais socioafetivos em tenra idade, crescendo e se desenvolvendo naquela família por toda sua infância e juventude
.6 .
Ainda que o autor tenha passado a residir com a mãe biológica na fase adulta, em razão da separação tumultuosa dos pais socioafetivos, tal fato em nada interfere no seu pertencimento à família socioafetiva, que lhe acolheu desde tenra idade, lhe prestando todo o carinho, afeto e educação de uma verdadeira família
.7. Portanto, não se verifica qualquer afronta ao art. 42 do ECA, uma vez que se trata a hipótese de reconhecimento de filiação socioafetiva de maior de idade, não incidindo as regras do estatuto na espécie .8. Tampouco se verifica violação ao art. 1.593 do CC pois, ao contrário, o referido dispositivo admite o reconhecimento de relação socioafetiva como vínculo de parentesco .9. No sistema da persuasão racional, adotado pelo art. 371 do CPC, o julgador é livre para examinar as provas dos autos, formando com base nelas a sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento.10 . Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à prova inequívoca da relação de filiação socioafetiva havia entre o autor e seus pais socioafetivos, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado na estreita via do recurso especial pela Súmula 7/STJ.11. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 2075230 RJ 2023/0073473-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025) (destaquei)

(...) 3. Não se questiona, nos dias atuais, a relevância jurídica das relações de afeto na formação de vínculos familiares.
Tanto a doutrina como a jurisprudência, em consonância com os princípios da Constituição Federal de 1988 e do Código Civil de 2002, já reconheceram a socioafetividade como princípio basilar das relações familiares e fonte de consolidação de vínculos de parentesco
. 4. O egrégio Supremo Tribunal Federal, em julgamento histórico de repercussão geral ( RE 898.060/SC),
reconheceu o valor jurídico da afetividade para a constituição de vínculos de parentesco, admitindo, inclusive, a coexistência da paternidade socioafetiva com a biológica (multiparentalidade)
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1526268 RJ 2014/0258192-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023) (destaquei)

Trago, ainda, julgados de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM - PROVA CONVICENTE ACERCA DA CONSTRUÇÃO DO VÍNCULO PATERNO-AFETIVO ENTRE O AUTOR E O FALECIDO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- RECURSO DESPROVIDO. 1 - O reconhecimento da paternidade respaldada pelo liame afetivo encontra agasalho no artigo 1.593, do Código Civil, o qual prevê que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem. 2 -
Estando evidenciando no acervo probatório produzido nos autos o vínculo paternal de natureza socioafetiva entre o falecido e o apelado, impõe-se a manutenção da sentença que o

reconheceu
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5029382-12.2021.8.13 .0702 1.0000.24.179521-0/001, Relator.: Des .(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/05/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 22/05/2024) (destaquei)

EXISTÊNCIA DO VÍNCULO SOCIOAFETIVO. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE DE ESTADO DE FILHO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS.
No caso dos autos, do contexto probatório vislumbra-se a presença do vínculo socioafetivo entre a autora e os falecidos, bem como do estado de posse de filho, pois as provas documentais e testemunhais todas apontam nesse sentido. Importa ressaltar, que todos os irmãos de ambos os de cujus reconhecem a apelada como filha dos falecidos, havendo discordância apenas do apelante
. Outrossim a prova testemunhal corrobora in totum as alegações da inicial, tendo restado evidenciado, inclusive, que era a recorrida quem cuidava dos de cujus nos momentos de doença
. Assim, tem-se que estão presentes os dois critérios exigidos para o estabelecimento da existência da filiação socioafetiva,
de modo que merece prestígio a sentença proferida em primeiro grau . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 51620713620218090086 ITAUÇU, Relator.: Des(a). DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

O TJMT caminha nesse mesmo entendimento:

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. REQUISITOS CONFIGURADOS. VÍNCULO DE FILIAÇÃO EVIDENCIADO PELA POSSE DO ESTADO DE FILHO . VONTADE INEQUÍVOCA DO FALECIDO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. COMPORTAMENTOS TIPICAMENTE FAMILIARES EXTERIORIZADOS
. CONVIVÊNCIA COM O PAI BIOLÓGICO. MULTIPARENTALIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 622 DO STF . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Paternidade Socioafetiva Post Mortem, reconhecendo o vínculo paterno entre o falecido Maurício Cossich e o autor, com condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários . II. Questão em discussão Verificar se há elementos suficientes para o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem, especialmente quanto à posse do estado de filho e à existência de manifestação de vontade, ainda que tácita, do falecido. III. Razões de decidir A parentalidade socioafetiva é forma legítima de parentesco civil, prevista no art . 1.593 do CC/2002, e exige o vínculo afetivo consolidado na convivência e reconhecido socialmente. A prova testemunhal confirmou o trato público e contínuo de pai e filho entre o autor e o falecido, inclusive com reconhecimento pelos próprios familiares.
A alegação de conhecimento e vínculo do autor com seu genitor biológico não impede o reconhecimento do vínculo socioafetivo, conforme Tema 622 da Repercussão Geral do STF
. O conjunto probatório demonstrou a posse do estado de filho, revelando a existência de vínculo de filiação socioafetiva consolidado ao longo dos anos. IV. Dispositivo e tese Recurso não provido.
Tese de julgamento: A paternidade socioafetiva post mortem pode ser reconhecida judicialmente quando comprovada a posse do estado de filho e o trato público e contínuo da relação paterno-filial . O vínculo de filiação socioafetiva não é excluído pela existência de relação com o pai biológico, admitindo-se a multiparentalidade
(Tema 622 do STF). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10523703220208110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/07/2025) (destaquei)

Por derradeiro, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso especial n. 2088791-GO, decidiu que ‘
o reconhecimento de filiação socioafetiva incide sobre a própria verdade real de um registro civil
, retificando-o para que espelhe a fidedigna representação daquela relação de afeto e cuidado. O registro civil da demandante, aqui recorrente, deve espelhar a sua real identidade, expressão do seu próprio direito de personalidade e da dignidade da pessoa humana’
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a maternidade socioafetiva
post mortem
da Sra. Luzia Arantes de Jesus em relação ao apelante Wanderson Ferreira da Silva,
determinando
a averbação no registro civil do apelante para que conste como sua mãe Luzia Arantes de Jesus, mantendo-se o registro da mãe biológica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026